Tribunal: TJPA
Processo: 0810692-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810692-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PORQUANTO INADMISSÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREPARO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA ILIDIDA POR ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS REVELADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FRÓES
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 4441230), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto porquanto inadmissível diante da ausência do preparo.

Argumenta que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o agravante se encontra sujeito à inúmeras restrições; que não existe prova em contrário de sustentabilidade de condições financeiras; que demonstrou que não possuía saldo de rendimento para custear o preparo recursal momentaneamente com a prova de 3 (três) meses com saldo negativo de sua conta corrente (setembro, outubro e novembro/2020), período determinado de comprovação na decisão do dia 24.11.2020.

Acrescenta que não foi levado em consideração o cumprimento parcial da recomendação determinada, sendo indeferindo de pronto a Assistência Judiciária gratuita, haja vista que este causídico labuta nos autos como terceiro prejudicado face haver atuado como procurador nos autos na fase de conhecimento.

Ao final, o agravante requer a reconsideração da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, bem como da decisão de deserção, e, ao final, seja provido o presente recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 4617861) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com a consequente improvimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 4441230), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto porquanto inadmissível diante da ausência do preparo.

Eis a decisão monocrática atacada por este recurso:

“Conforme disposto no art. 101, §2º do CPC, indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, é dever do recorrente proceder pelo regular recolhimento das custas recursais. Ocorre que, no presente caso, apesar de indeferida a gratuidade de justiça e realizada a intimação para promover a comprovação do preparo (Id. 4283813), o Agravante quedou-se inerte (Id. 4415329), restando configurada a deserção, fato este que torna inevitável o não conhecimento do recurso.

O recolhimento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua interposição, consoante o disposto no artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, nestes termos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade em razão da deserção.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.”

Malgrado o inconformismo do agravante, a decisão agravada não comporta a pretendida reforma.

Com efeito, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece, “
in verbis
”, que:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

No caso dos autos, além dos fundamentos já explanados na decisão combatida verifica-se, nos sistemas deste E. Tribunal, que o agravante atua como advogado em mais de cem (100) processos em trâmite na Primeira Instância, o que afasta a presunção de “hipossuficiência” financeira do agravante.

Assim, considerando que a presunção de pobreza é relativa, portanto, sujeita à prova contrária, e ainda havendo nos autos indicadores suficientes para afastar essa presunção, de rigor a manutenção da decisão monocrática.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA.
BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.

2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo.

3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ.

4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.

5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3.
Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual não conheci diante da ausência do preparo,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2021